Tribunal: TJSP
Processo: 2045603-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO "REVOLADE (ELTROMBOPAG)". PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE INDICA A NECESSIDADE E A URGÊNCIA DO TRATAMENTO. SITUAÇÃO ACAUTELANDA QUE NÃO FOI BEM AVALIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE PONDERAÇÃO E DO JUÍZO QUE BUSCA EVITAR O OCORRÊNCIA DO MAL MAIOR. QUESTÕES RELACIONADAS À COBERTURA CONTRATUAL QUE

Ementa:

CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO "REVOLADE (ELTROMBOPAG)". PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE INDICA A NECESSIDADE E A URGÊNCIA DO TRATAMENTO. SITUAÇÃO ACAUTELANDA QUE NÃO FOI BEM AVALIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE PONDERAÇÃO E DO JUÍZO QUE BUSCA EVITAR O OCORRÊNCIA DO MAL MAIOR. QUESTÕES RELACIONADAS À COBERTURA CONTRATUAL QUE DEVEM SER EXAMINADAS EM COGNIÇÃO PLENA E EXAURIENTE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.